Tribunal: TJSP
Processo: 2285408-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO LIGADA AO IMÓVEL DOS AGRAVANTES. LIMINAR INDEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA PRÓPRIA AGRAVANTE DE QUE A MEDIDA PRETENDIDA FOI ATENDIDA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.